Tribunal: TJES
Processo: 0014535-62.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014535-62.2020.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: FABIO VIEIRA PEREIRA FILHO
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. SUPOSTA OMISSÃO DE INFORMAÇÃO.
FAMILIARES ENVOLVIDOS EM ILÍCITOS. AÇÃO PENAL EM CURSO CONTRA ESPOSA DO CANDIDATO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO.

1.
Segundo o entendimento
pacífico
do Supremo Tribunal Federal,
manifestado em recursos com repercussão geral reconhecida,
a simples existência de inquéritos penais ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidato em concurso público ou cursos, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.
Precedentes.

2. Se,
nem mesmo a existência de ação penal em curso contra o próprio candidato poderia ser
utilizada como fundamento para a eliminação do mesmo do certame, sob pena de violação do princípio da presunção de inocência, com mais razão mostra-se incabível a eliminação do candidato
do concurso em questão, exclusivamente pelo fato de estar em curso
ação penal em que a esposa do mesmo figura como ré.

3. P
or força do
princípio da presunção de inocência, a simples existência de inquérito civil ou ação penal em curso não pode ser considerada
“envolvimento em ilícito”,
de forma que,
não configura omissão
apta a ensejar
a eliminação do candidato
do concurso público
, o fato de o mesmo não ter consignado,
em seu Formulário de Investigação Social (FIS), no campo destinado
às
informações relativas aos “familiares envolvidos em ilícitos”,
a informação relativa à existência de ação penal em curso, proposta em desfavor de sua esposa.

4.

Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014535-62.2020.808.0024

RELATOR : DES. S
UBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO :
FABIO VIEIRA PEREIRA

MAGISTRADA : HELOÍSA CARIELLO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR)

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
pretendendo a reforma da sentença que
julgou procedente o pedido autoral, para desconstituir o ato administrativo que declarou
contraindicado
o candidato autor FABIO VIEIRA PEREIRA, na 5ª etapa
-
Investiga
ç
ão Social - do concurso p
ú
blico regido pelo Edital 03/2018 — CFO 2018/PMES, destinado a admissão ao Curso de Bacharelado em Ciências Policiais e Seguran
ç
a P
ú
blica,
para o
provimento de vagas para o Quadro de Oficiais Combatentes.

Em consequência, determinou que o Estado do Espírito Santo submeta o autor as demais etapas e, em caso de êxito em todas as etapas do certame, seja nomeado no cargo p
ú
blico — Oficial Combatente (QOC), condenando o Recorr
ente
ao pagamento de honorários de advogado, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a partir
da sentença
, além de juros moratórios, no mesmo percentual que remunera as cadernetas de poupan
ç
a, a partir do trânsito em julgado.

Assim, a controvérsia diz respeito à (in)validade do ato administrativo que contraindicou o Autor/Recorrido na fase de investigação social do
concurso público para provimento de cargos de Oficial Combatente (QOC) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PM/ES, regido pelo Edital de Abertura n. 03/2018 – CFO 2018/PMES.

Pois bem.

Extrai-se dos autos, que o Autor/Recorrido foi considerado contraindicado na fase de investigação social do concurso, por não ter consignado, em
seu Formulário de Investigação Social (FIS), no campo destinado
às
informações relativas aos “familiares envolvidos em ilícitos”, que a esposa do mesmo, Soldado ativa da PMES, figura como ré no Processo Criminal n
º
0021685-02.2017.8.08.0024, que tramita na AJMES.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça,
a omissão de informação do candidato, conforme previsão do edital, é causa suficiente e justificada para a eliminação do certame.

Ocorre que, no caso em exame, a informação pretendida pela banca examinadora diz respeito aos familiares do candidato envolvidos em ilícitos.

No caso em exame, entretanto, em consulta ao andamento do processo criminal nº 0021685-02.2017.8.08.0024, no site do TJES, na internet, verifiquei que o processo encontra-se em curso, sendo que, sequer foi sentenciado, de forma que, neste momento, não é possível afirmar que a esposa do Autor/Recorrido esteja envolvida em ilícito.

Segundo o entendimento
pacífico
do Supremo Tribunal Federal a simples existência de inquéritos penais ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidato em concurso público ou cursos, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. Vejamos:

“
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1.
Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente
. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144),
sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.
3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

(RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020)”

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RECUSA DE MATRÍCULA EM
CURSO DE RECICLAGEM DE VIGILANTE. AÇÃO PENAL OU INQUÉRITO EM ANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
PRECEDENTES. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. (RE 1307053 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 23/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-195 DIVULG 29-09-2021 PUBLIC 30-09-2021)

Assim, se nem mesmo a existência de ação penal em curso contra o próprio candidato poderia ser
utilizada como fundamento para a eliminação do mesmo do certame, sob pena de violação do princípio da presunção de inocência, com mais razão mostra-se incabível a eliminação do candidato
do concurso em questão, exclusivamente pelo fato de estar em curso
ação penal em que a esposa do mesmo figura como ré.

Ademais, por força do princípio da presunção de inocência, a simples existência de inquérito civil ou ação penal em curso não pode ser considerada “envolvimento em ilícito”.

Nesse contexto, não configura omissão que enseja a eliminação do candidato, o fato de o mesmo não ter consignado,
em seu Formulário de Investigação Social (FIS), no campo destinado
às
informações relativas aos “familiares envolvidos em ilícitos”,
a informação relativa à existência de ação penal em curso, proposta em desfavor de sua esposa.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso, para manter a sentença recorrida. Julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

Desembargador S
ubstituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Relator, Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, pedi vista dos autos para melhor analisar o quadro fático-jurídico trazido a julgamento.

Rememorando a controvérsia, cuida-se de
a
pelação vo
l
untária em remessa necessária
,
por meio da qual pretende,
Estado do Espírito Santo
, ver reformada a r. sentença, que julgou procedente o pedido autoral, a fim de desconstituir o ato administrativo que declarou o recorrido contraindicado na etapa de investigação social do concurso público regido pelo Edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES, destinado à admissão ao concurso de bacharelado em ciências policiais e segurança pública, para provimento de vagas para o quadro de oficiais combatentes.

O

eminente r
elator

negou provimento ao recurso
,
argumentando, em suma, que,
“[...
]
s
egundo o entendimento pacífico

do Supremo Tribunal Federal a simples existência de inquéritos penais ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidato em concurso público ou cursos, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência
.”

Pois bem.

A presunção de inocência, garantia fundamental (inciso LVII do art. 5º da CF), segundo abalizado escólio doutrinário, pode ser compreendida
“como princípio que impede a outorga de consequências jurídicas sobre o investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal.”
1
.

De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada nos autos do RE nº 560.900/DF, julgado sob a sistemática da repercussão geral, a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para o exercício de determinados cargos, em decorrência da relevância das atribuições – como ocorre com as carreiras relativas à segurança pública (art. 144 da CF) –,
sendo vedada, entretanto, a valoração negativa pela mera existência de processo em curso, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1.
Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.

2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “
Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
” (RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020)

Nessa linha, inúmeros julgados dos Tribunais Superiores, como subsegue:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. ATO ILEGAL RECONHECIDO. 1.
O Plenário do Supremo Tribunal, ao julgar o paradigma em repercussão geral (RE 560.900 – Tema 22, de minha relatoria), fixou a seguinte tese: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.
2. O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1135779 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXISTÊNCIA DE TRANSAÇÃO PENAL E DE DUAS OCORRÊNCIAS POLICIAIS SEM DESDOBRAMENTOS. ELIMINAÇÃO. ILEGALIDADE.
1. É firme a jurisprudência do STF, bem como desta Corte, no sentido de que, como regra, em respeito ao princípio da presunção de inocência, "a existência de inquérito, ação penal, ou registro em cadastro de serviço de proteção ao crédito não são capazes de provocar a eliminação de candidato na fase de investigação social do concurso. Respeito ao princípio da presunção de inocência" (AgRg no RMS 24.283/RO, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 8/6/2012).
2. No caso, o candidato possui três registros de ocorrências policiais, dentre elas de lesão corporal, calúnia, injúria e ameaça, sendo que há relato de uma transação penal e, nos dois procedimentos restantes, não houve desdobramentos relevantes.
3. Nesse diapasão, conclui-se que os fatos apurados pela Comissão Processante, por si só, não ensejam gravidade suficiente para afastar o entendimento desta Corte de que a mera existência de inquéritos policiais ou, ainda, a realização de transação penal, não justificariam a eliminação do candidato.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 54.076/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 04/04/2019)

Na hipótese, o recorrido fora considerado contraindicado na fase de investigação social do certame por não ter registrado no formulário de investigação social (FIS), no campo destinado às informações referentes aos “familiares envolvidos em ilícitos”, que a esposa, soldado da PMES, figura como ré no processo criminal nº 0021685-02.2017.8.08.0024.

Sob esse prisma, a contraindicação do apelado com base na existência de processo de familiar, ainda em curso, que tem por objeto fatos consumados em 2017, com a participação de considerável parcela dos praças e oficiais da briosa PMES, em busca de melhores condições de trabalho e remuneração, viola os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

Ora, não se trata de conduta individualizada, tampouco atinente ao exercício da atividade policial propriamente dita, incapaz, por conseguinte, de macular a carreira da esposa do recorrido, inexistindo notícia de outras circunstâncias negativas acerca da vida pregressa ou descumprimento dos deveres inerentes à função.

Demais disso, como bem pontuara o eminente Desembargador Relator
“[...
]
se nem mesmo a existência de ação penal em curso contra o próprio candidato poderia ser utilizada como fundamento para a eliminação do mesmo do certame, sob pena de violação do princípio da presunção de inocência, com mais razão mostra-se incabível a eliminação do candidato do concurso em questão, exclusivamente pelo fato de estar em curso ação penal em que a esposa do mesmo figura como ré.
”

Assim, não merece reparo a r. sentença objurgada.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho
o
R
elator
,

para conhecer
do apelo e da remessa e
a eles

neg
ar

proviment
o
.

É como voto.

1
MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet.
Curso de direito constitucional
. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 737.

VOTO DE VISTA –
ACOMPANHAR

Na sessão do dia 06 de junho de 2023, solicitei vista dos autos para analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas trazidas a este órgão colegiado pelo apelo manejado pelo Estado do Espírito Santo e pelo sucedâneo recursal do reexame necessário, que detém amplo efeito devolutivo (súmula nº 325 do Superior Tribunal de Justiça).

Rememoro aos nobres que o douto relator, Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, conheceu e negou provimento ao apelo do ente público e confirmou a sentença, pois “
se nem mesmo a existência de ação penal em curso contra o próprio poderia ser utilizada como fundamento para a eliminação do mesmo do certame, sob pena de violação do princípio da presunção de inocência, com mais razão mostra-se incabível a eliminação do candidato do concurso em questão, exclusivamente pelo fato de estar em curso ação penal em que a esposa do mesmo figura como ré
”.

O voto de relatoria foi acompanhado na íntegra pelo notável Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que ponderou que “
a contraindicação do apelado com base na existência de processo de familiar, ainda em curso, que tem por objeto fatos consumados em 2017, com a participação de considerável parcela dos praças e oficiais da briosa PMES, em busca de melhores condições de trabalho e remuneração, viola os postulados da razoabilidade e proporcionalidade
”.

Nesta hipótese, considero que o requerente/apelado não violou as normas editalícias (item 10.6.4), pois não prestou informações inverídicas nem inexatas quando da primeira fase de investigação social.

Impende destacar que – quando do preenchimento do formulário de investigação social (fls. 22-verso/31) – o demandante/recorrido informou corretamente quais familiares exercem cargos em órgãos de segurança pública, tendo indicado a sua genitora, que é tenente da PMES; a sua esposa, que é soldada combatente da PMES; o seu padrasto, que é sargento da PMES; e o seu sogro; que também é sargento da PMES.

Em sede de recurso administrativo, o próprio diretor adjunto de inteligência da polícia militar (fls. 15-verso/18), Tenente Coronel Robertson Wesley Monteiro Pires, reconheceu ser plausível que o candidato não tivesse conhecimento que seu sogro estava envolvido em fato registrado (boletim unificado nº 23818593) como tentativa de homicídio no ano de 2015 (fls. 11/12), visto que o ato ocorreu anteriormente ao relacionamento familiar.

No que concerne ao fato de a esposa do apelado figurar como ré na ação penal militar registrada sob o nº 0021685-02.2017.8.08.0024, constata-se que a denúncia somente foi recebida no dia 14 de março de 2019, segundo se depreende da ferramenta de andamento processual, isto é, posteriormente à deflagração do certame para o curso de formação de oficiais.

A Sra. Taysmara Siqueira de Souza Dias é acusada pela prática do crime militar de motim (art. 151 do CPM) durante o notório movimento paredista da PMES, circunstância que, por si só, não a enquadra como envolvida na prática de crimes, em razão do princípio da presunção de inocência.

Ademais, a questão L do referido formulário (fls. 27-verso/28) não especificava a necessidade de indicar ilícitos castrenses praticados por parentes do candidato, que inclusive mencionou expressamente o parentesco com membros da PMES.

Nesse contexto, eliminar o candidato na fase de investigação social viola os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da razoabilidade e da proporcionalidade, não sendo suficiente o fato de sua esposa ser ré em processo penal militar para desabonar a conduta social do recorrido.

Pelo exposto,
ACOMPANHO
o voto de relatoria
para
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, bem como para
CONFIRMAR
a sentença em sede de remessa necessária.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY